Tribunal: TJES
Processo: 0007233-25.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007233-25.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEN SILVA

APELADO: SHALANE FONSECA NEVES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POTAGEM EM REDE SOCIAL QUE EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM DA VÍTIMA. CLARA INTENÇÃO DE DESCREDIBILIZAR A PROFISSÃO DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As manifestações da apelante em rede social extrapolaram a garantia da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, ofendendo a honra e a imagem, sobretudo profissional, da apelada, que ao republicar uma notícia relacionada ao então Governo Federal, foi constrangida com publicações que lhe associaram ao partido político de oposição, imputando-lhe, diante disso, conduta depreciativa e mesmo criminosa, e, além disso, desqualificaram-lhe em sua capacidade de exercer a sua atividade profissional de advogada.

2.
As postagens da apelante ultrapassaram os padrões de urbanidade, que também devem ser mantidos em ambiente virtual, e não se limitaram a apenas expressar uma opinião ou crítica sobre a notícia veiculada, mas atacaram a honra e imagem da apelada, a qual chegou a advertir a ofensora sobre sua conduta e até excluí-la de sua rede, sem sucesso em obstar que as ofensas evoluíssem e se propagassem, com clara intenção de abalar a credibilidade profissional da advogada (republicação na própria rede da apelante), de modo que são aptas a causar dano moral indenizável.

3.
Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegure a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), também garante a inviolabilidade da honra e da imagem e o dano moral decorrente de sua ofensa (artigo 5º, inciso X), o que se identifica no caso concreto, em que a apelada demonstra plena liberdade de atacar a apelada, seu nome e sua profissão, sem se preocupar com as consequências das ofensas perpetradas à honra e imagem desta.

4
.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pela sentença, revela-se adequado às peculiaridades do caso, sendo incapaz de causar enriquecimento sem causa da apelada, cuja honra e imagem foram atacadas pela apelante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

6
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ELEN SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

SHALANE FONSECA

NEVES
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A apelante sustenta, em suma, que: 1) as provas acostadas aos autos são insuficientes e não comprovam a prática de nenhum ato ilícito; 2) manifestou críticas em rede social, de ordem política, não destinadas à pessoa da apelada; 3) em momento algum afirmou a prática de ilícito pela apelada, e seu pronunciamento foi limitado a fatos públicos divulgados pela imprensa nacional; 4) os fatos narrados nos autos são incapazes de gerar dano moral, sobretudo considerando que a apelada é advogada militante; 5) o valor da indenização acarreta enriquecimento sem causa.

Intimada, a apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que a apelante publicou ofensas na internet, que, além do constrangimento moral, ensejou repercussão em sua profissão, atacando a sua honra e imagem.

Em que pese a irresignação da apelante, analisando o conteúdo das publicações feitas por ela em rede social, é possível constatar que as suas manifestações extrapolaram a garantia da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, ofendendo a honra e a imagem, sobretudo profissional, da apelada, que ao republicar uma notícia relacionada ao então Governo Federal, foi constrangida com publicações que lhe associaram ao partido político de oposição, imputando-lhe, diante disso, conduta depreciativa e mesmo criminosa, e, além disso, desqualificaram-lhe em sua capacidade de exercer a sua atividade profissional de advogada (conferir ata notarial de fls. 22/25, bem como os
prints
de fls. 26/37).

As postagens da apelante ultrapassaram os padrões de urbanidade, que também devem ser mantidos em ambiente virtual, e não se limitaram a apenas expressar uma opinião ou crítica sobre a notícia veiculada, mas atacaram a honra e imagem da apelada, a qual chegou a advertir a ofensora sobre sua conduta e até excluí-la de sua rede, sem sucesso em obstar que as ofensas evoluíssem e se propagassem, com clara intenção de abalar a credibilidade profissional da advogada (republicação na própria rede da apelante – fls. 26/27), de modo que são aptas a causar dano moral indenizável.

Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegure a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), também garante a inviolabilidade da honra e da imagem e o dano moral decorrente de sua ofensa (artigo 5º, inciso X), o que se identifica no caso concreto, em que a apelada demonstra plena liberdade de atacar a apelada, seu nome e sua profissão, sem se preocupar com as consequências das ofensas perpetradas à honra e imagem desta.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POSTAGEM EM REDE SOCIAL - TEOR OFENSIVO À HONRA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A postagem em rede social com teor ofensivo à honra do autor e divulgação de sua imagem evidencia abuso da liberdade de expressão e enseja o dever da parte ré de reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069363-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 05/07/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POSTAGEM EM REDE SOCIAL - TEOR OFENSIVO À HONRA E A IMAGEM - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR. A postagem em rede social com teor ofensivo a honra e a imagem evidencia abuso da liberdade de expressão e enseja o dever de reparação por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.100114-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)

Acerca do quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pela sentença, revela-se adequado às peculiaridades do caso, sendo incapaz de causar enriquecimento sem causa da apelada, cuja honra e imagem foram atacadas pela apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro

]

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator